Tribunal: TJES
Processo: 5008233-96.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008233-96.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RANIELI PREMOLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008233-96.2024.8.08.0021

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: RANIELI PREMOLI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA POR MAIS DE QUATRO MESES. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR PAUTADO PELA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por RANIELI PREMOLI.

Narra a autora ser cliente da empresa ré, titular de um plano de internet banda larga, e que, desde 08 de agosto de 2024, o serviço se encontra completamente inoperante em sua residência. Sustenta que, após solicitar uma visita técnica, foi informada de que o defeito residia em uma peça externa, cujo reparo demandaria uma equipe especializada que nunca foi enviada, apesar de suas inúmeras e infrutíferas tentativas de contato, documentadas por dezenas de protocolos. Alega que a ausência do serviço essencial lhe acarreta graves transtornos, pois depende da conexão para exercer sua atividade como autônoma e para monitorar sistemas de segurança e de energia solar em sua residência. Por fim, busca a condenação da ré ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE
para determinar à empresa requerida enviar um técnico qualificado para efetuar o reparo da caixa que se encontra danificada na unidade consumidora da parte autora, pelo que confirmo a tutela no ID. 51632336;
b) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar a requerida a pagar, em favor da requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. [...].

Em recurso inominado, a TELEFÔNICA BRASIL sustenta, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, dada a suposta complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, assevera que não houve falha na prestação de seus serviços, que se mantiveram ativos durante todo o período, e que eventuais instabilidades foram prontamente atendidas. Argumenta que a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Almeja, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. A controvérsia sobre a falha na prestação de serviço de internet, amparada em prova documental robusta, como protocolos de atendimento e reclamações em agências reguladoras, é matéria recorrente e plenamente cognoscível no âmbito dos Juizados Especiais, não demandando, no caso concreto, a realização de perícia técnica para o deslinde do feito. A análise dos fatos pode ser realizada a partir dos elementos já constantes nos autos, em conformidade com os princípios da simplicidade e da celeridade que norteiam este microssistema.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a ocorrência de falha na prestação do serviço de internet por parte da recorrente e, em caso positivo, se tal fato configura dano moral indenizável, bem como sobre a adequação do valor arbitrado.

Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor consagrou a responsabilidade objetiva dos fornecedores por vícios e defeitos na prestação de seus serviços. O artigo 14 do referido diploma legal é claro ao estabelecer que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, o serviço de acesso à internet, na sociedade contemporânea, ostenta caráter de essencialidade, sendo ferramenta indispensável não apenas para a comunicação e o lazer, mas também para o trabalho, a segurança e o exercício de outros direitos.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou a interrupção do serviço desde 08 de agosto de 2024, por meio da juntada de dezenas de protocolos de atendimento e de reclamação formal perante a ANATEL. A própria recorrente, em resposta à agência reguladora (ID 49673556), admitiu a existência de "uma manutenção na região", reconhecendo, ainda que de forma tácita, a anormalidade na prestação do serviço. Por sua vez, a recorrente alegou a regularidade do serviço, amparando-se em telas de seu sistema interno.

Ao confrontar os argumentos e as provas das partes, tenho que a sentença proferida não merece reparos. O conjunto probatório apresentado pela consumidora é coeso, detalhado e verossímil, criando uma forte presunção da veracidade dos fatos narrados. As telas sistêmicas da operadora, por constituírem prova unilateral, não possuem o condão de infirmar a vasta documentação que atesta a via-crúcis da recorrida na tentativa de solucionar o problema.

Além disso, a tese do "mero aborrecimento" não se sustenta no caso em tela. A privação de um serviço essencial por um período superior a quatro meses, frustrando as legítimas expectativas da consumidora e exigindo dela um dispêndio desarrazoado de tempo e energia para a solução de um problema ao qual não deu causa, ultrapassa os dissabores da vida cotidiana. O descaso da recorrente é, ainda, corroborado pelo descumprimento da ordem liminar, que determinou o restabelecimento do serviço.

Por fim, no que tange ao valor da indenização, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)